Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736315-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA, MARIA SOCORRO DEUSDARA, MARIA EUNICE DE ARAUJO, MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Leopoldino da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo coletivo n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, julgou parcialmente procedente à impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. Em suas razões recursais (ID 40724458), os agravantes sustentam que as normas que tratam a respeito de correção monetária teriam natureza institucional e estatutária, razão pela qual alcançariam situações jurídicas em curso ou já em fase de execução. Defendem que seria compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Afirmam que a atualização monetária seria questão de ordem pública e poderia ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Argumentam que o título executivo, nesse aspecto, teria eficácia rebus sic stantibus. Assinalam que a adoção de índice de correção monetária diverso daquele eleito na formação do título executivo judicial não representaria violação à coisa julgada se o referido critério de atualização foi declarado inconstitucional em recurso extraordinário com repercussão geral. Requerem, destacando o caráter alimentar da verba, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo de origem seja remetido à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição à Taxa Referencial. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 40726065). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, apesar de se observar relevância na fundamentação levada a efeito no recurso, sobretudo no que se refere à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, a adequada análise quanto ao indexador da correção monetária aplicável à espécie demanda aprofundado cotejo dos termos do título judicial e do requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado na origem, o que se revela inviável no presente instante processual. Por fim, o simples caráter alimentar inerente à verba honorária, por si só, não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, que pode aguardar o julgamento final do presente recurso por esta instância julgadora. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora